Tribunal: CARF
Processo: 11080.910547/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
Conforme estabelecido na Nota SEI n.o 63/2018/CRJ/PGFN-MF, que produz efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de apuração de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.
PIS. COFINS. CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS INCORRIDAS COM O CONTROLE DE PRAGAS.
Os gastos com produtos aplicados para controle de pragas, observando-se o critério da essencialidade e relevância, submete-se no conceito de insumo para empresa do setor agroindustrial, e ensejam a tomada de créditos.
FRETES COMPRAS PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS. POSSIBILIDADE
Os fretes pagos na aquisição de produtos integram o custo dos referidos insumos e são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS, ainda que o produto adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições. Trata-se de operação autônoma, paga à transportadora, na sistemática de incidência da não-cumulatividade. Sendo os regimes de incidência distintos, do produto (combustível) e do frete (transporte), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. SERVIÇOS DE FRETE DE INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.POSSIBILIDADE
Os valores pagos referentes a frete/transferência entre estabelecimentos podem ser utilizados como créditos para o PIS/COFINS, desde que sejam de produtos não finalizados como insumos e matéria-prima para os produtos que são vendidos pelo contribuinte.
DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO
Veículos para deslocamento de seus representantes comerciais e funcionários e com taxi executivo, impossibilidade de créditos.
PIS. COFINS. CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. ALUGUÉIS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CUSTOS/DESPESAS. DESPESAS INCORRIDAS COM LOCAÇÕES DE PALLETS.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre os custos/despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos está condicionada à comprovação de que tais bens são utilizados na produção dos bens destinados a venda, fato comprovado com a locação dos pallets.
CRÉDITOS CALCULADOS SOBRE AQUISIÇÕES DE INSUMOS SUJEITOS À SUSPENSÃO DO PIS/COFINS.
Comprovando-se o preenchimento de todas as condições legais previstas para que se verifique a suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS poderia o contribuinte, então, optar, ou não, pelo crédito presumido, mas não caberia utilizar-se do crédito básico. Crédito negado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.910547/2011-50
ACÓRDÃO
3201-012.374 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SLC ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
Conforme estabelecido na Nota SEI n.o 63/2018/CRJ/PGFN-MF, que produz
efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação
de serviços realizados pela pessoa jurídica.
PIS. COFINS. CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS INCORRIDAS
COM O CONTROLE DE PRAGAS.
Os gastos com produtos aplicados para controle de pragas, observando-se
o critério da essencialidade e relevância, submete-se no conceito de
insumo para empresa do setor agroindustrial, e ensejam a tomada de
créditos.
FRETES COMPRAS PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS. POSSIBILIDADE
Os fretes pagos na aquisição de produtos integram o custo dos referidos
insumos e são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da
COFINS, ainda que o produto adquirido não tenha sido onerado pelas
contribuições. Trata-se de operação autônoma, paga à transportadora, na
sistemática de incidência da não-cumulatividade. Sendo os regimes de
incidência distintos, do produto (combustível) e do frete (transporte),
permanece o direito ao crédito referente ao frete pago.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. SERVIÇOS DE FRETE DE
INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.POSSIBILIDADE
Os valores pagos referentes a frete/transferência entre estabelecimentos
podem ser utilizados como créditos para o PIS/COFINS, desde que sejam de
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.374 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.910547/2011-50
2
produtos não finalizados como insumos e matéria-prima para os produtos
que são vendidos pelo contribuinte.
DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO
Veículos para deslocamento de seus representantes comerciais e
funcionários e com taxi executivo, impossibilidade de créditos.
PIS. COFINS. CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. ALUGUÉIS. MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS.
CUSTOS/DESPESAS.
DESPESAS
INCORRIDAS
COM
LOCAÇÕES DE PALLETS.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre os custos/despesas com
aluguéis de máquinas e equipamentos está condicionada à comprovação
de que tais bens são utilizados na produção dos bens destinados a venda,
fato comprovado com a locação dos pallets.
CRÉDITOS CALCULADOS SOBRE AQUISIÇÕES DE INSUMOS SUJEITOS À
SUSPENSÃO DO PIS/COFINS.
Comprovando-se o preenchimento de todas as condições legais previstas
para que se verifique a suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS poderia o contribuinte, então, optar, ou não, pelo crédito
presumido, mas não caberia utilizar-se do crédito básico. Crédito negado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, observados os demais requisitos da lei, para reverter as glosas de créditos da
contribuição nos seguintes termos: (I) por unanimidade de votos, em relação às (I.1) despesas com
controle de pragas, (I.2) despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados
pela Contribuição, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos
insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pela referida contribuição, e (I.3)
despesas com serviços de fretes em operações de transferência de matéria-prima/insumos entre
estabelecimentos; e, (II) por maioria de votos, em relação às despesas com aluguéis de pallets,
vencidos nesse item os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar e Hélcio Lafetá Reis (Presidente), que
lhe negavam provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.374 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.910547/2011-50
3
Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada e não reconheceu o direito
creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra despacho
decisório emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre - RS
que indeferiu parcialmente pedido de ressarcimento/compensação (PER/Dcomp),
relativo ao saldo credor de Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa, oriundo
de operações receitas não tributadas no Mercado interno (art. 16 da Lei
11.116/2005), analisado no período de 01/10/2009 a 31/12/2009, vide
informação fiscal constante dos autos.
O interessado discorda da glosa parcial, pois não se conforma com o
indeferimento da parcela dos créditos pleiteados, argumentando, em síntese:
- Após discorrer sobre o conceito de insumo para o PIS e a Cofins não-
cumulativos, onde procura sustentar que as aquisições de insumos glosadas na
verdade estariam de pleno acordo com as Instrucoes Normativas SRF n° 247/2002
e 404/2004, logo gerariam o direito aos créditos de PIS e COFINS na modalidade
não-cumulativa. Aponta, ainda, que deveria ser considerado o conceito de insumo
proposto pelo CARF e reconhecido pelo TRF da 4a Região, que reconhecem a
possibilidade de creditamento sobre custos e despesas estritamente vinculados e
essenciais à atividade produtiva e econômica das empresas, com base nos Arts.
290 e 299 do RIR/99. Passa, então, a sustentar seu direito a apurar créditos sobre
as despesas incorridas com o controle de pragas (insetos e roedores), o qual se
trataria de serviço indispensável, consumido de forma direta em sua atividade.
Esclarece que durante seu processo produtivo seria obrigada a cumprir normas
sanitárias com a finalidade de manter seu produto final (arroz) dentro da
classificação adequada, como apto ao consumo e livre de pragas. Para amparar
seus argumentos, cita e transcreve legislação e atos normativos tributários,
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.374 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.910547/2011-50
4
jurisprudência administrativa, bem como trechos de normas e regulamentos
expedidos pelo Ministério da Agricultura e pela ANVISA.
- Considera igualmente legítimos os créditos apurados sobre as despesas de fretes
de transferência de matéria-prima para depósito e entre os estabelecimentos da
própria pessoa jurídica, com o fundamento de que tais despesas lançadas seriam
desdobramentos das despesas dos fretes incorridos nas operações de venda.
Discorre sobre sua necessidade de possuir diversos centros de distribuição para
possibilitar o atendimento das diferentes regiões do país, bem como para as
exportações de suas mercadorias. Aponta que as referidas despesas de fretes
foram suportadas pelo contribuinte e despendidas para transportar matéria-
prima que acabou sendo adquirida para ser empregada no seu processo
produtivo, logo, seriam creditadas por se enquadrarem como insumo, conforme
definição de conceito obtida da interpretação do art. 3o, inciso II, das Leis n°
10.637/02 e 10.833/03 e do art. 290 e 299 do RIR/99. Conclui, então, que pelas
razões logísticas expostas, as operações de fretes entre seus estabelecimentos
seriam apenas um desdobramento das operações de venda. Cita e transcreve
jurisprudência do CARF, além de doutrina e legislação tributária para amparar
seus argumentos no sentido de que a glosa destas despesas afrontaria ao
princípio constitucional da não-cumulatividade.
- Defende a apuração de créditos sobre os fretes incorridos nas operações de
compra de bens não sujeitos a tributação do Pis/Pasep e da Cofins ou com
tributação suspensa (crédito presumido). No caso, aponta que a autoridade
administrativa teria deixado de perceber que o creditamento realizado foi tão-
somente sobre os valores referentes às despesas de fretes dos produtos e não
sobre os valores de aquisição dos insumos adquiridos com alíquota zero destas
contribuições. Sustenta que as operações de transporte seriam distintas e
independentes das operações de aquisição de arroz. Entende que a vedação do
art. 3°, § 2°, inciso II, da Lei n° 10.833/2003, só seria aplicável ao caso, se na
aquisição dos insumos sujeitos à alíquota zero das contribuições, o frete fosse
arcado pelo vendedor. Explica que na situação em apreço, a aquisição dos
insumos tributados à alíquota zero contempla apenas o preço de aquisição das
mercadorias, sendo o frete das mercadorias de responsabilidade do comprador.
Cita e transcreve Solução de Consulta para embasar seu entendimento e conclui
pela legitimidade do creditamento destes valores referentes à estas despesas de
frete, visto que se tratariam de serviços tributados pelas contribuições.
- Para sustentar seu direito a apurar créditos sobre despesas com aluguéis de
veículos, argumenta que na sua atividade econômica de comercialização de arroz,
utiliza-se de veículos alugados de terceiros para proporcionar o deslocamento de
seus representantes comerciais. Da mesma maneira, utilizou de serviços de táxi
executivo, prestados pela empresa Way Transporte Executivo, para deslocar seus
representantes em viagens de negócios com o propósito de celebrar contratos de
vendas, nas localidades onde possui filiais de Centro de Distribuição. Por
conseguinte, creditou-se da locação de ônibus intermunicipal, na ocasião em que
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.374 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.910547/2011-50
5
os seus funcionários da filial de Capão de Leão se deslocaram, a serviço da
empresa, para outras filiais da ora Manifestante. Como a despesa de locação de
veículos e a tomada de serviços de táxi executivo são despesas mensais e
estritamente vinculadas a sua atividade comercial, a ora Manifestante realizou o
créditamento dessas despesas. Contesta o entendimento do fisco de que somente
os alugueis de prédios, maquinas e equipamentos gerariam direito ao
créditamento, pois o inciso IV, do art. 3o, da Lei n° 10.833/03 e da Lei n°
10.637/02, não teria feito qualquer limitação ao conceito de maquinas e
equipamentos, apenas condicionou que os mesmos fossem locados com a
finalidade de que fossem utilizados nas atividades da empresa. Ao prever a
expressão "maquina", não estabeleceu a sua definição ou restrição ao seu
alcance, de modo que e perfeitamente cabível o enquadramento de veículos
automotores ao significado de maquina. A única restrição contida no referido
dispositivo seria de que as maquinas alugadas tenham como finalidade a sua
utilização na atividade econômica da empresa. Reitera que o CARF já teria
decidido que, o conceito de insumo para o PIS e a COFINS deve ser concebido
como os bens, serviços, custos de produção e despesas operacionais essenciais ao
exercício da atividade econômica da empresa, ou seja, necessárias para a
obtenção de receita, com base nos art. 3o, inciso II, da Lei n° 10.637 e 10.833/03
combinado com os arts. 290 e 299 do RIR/99. Em vista o critério material do PIS e
da COFINS, ou seja, obtenção de receita, as despesas com alugueis de veículos
enquadram-se perfeitamente na hipótese dos artigos 290 e 299 da RIR/99.
- Da mesma forma, considera as despesas com serviços de armazenagem de
cargas, relativas ao aluguel de pallets, como intrínsecas à sua atividade e portanto
seriam legítimos os créditos calculados sobre as mesmas. Acrescenta que de
acordo com o art. 14, § 6o, da IN/RFB n° 740/2007, o entendimento da Solução de
Consulta poderia ser alterado pela própria Autoridade Fazendária que a emitiu,
inclusive, em caso da nova orientação ser mais favorável ao contribuinte. Informa
que os pallets e contentores seriam equipamentos alugados para o
acondicionamento do arroz, objetivando o armazenamento seguro das
mercadorias, conforme exigência do próprio Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - MAPA, portanto se tratariam de despesas obrigatórias e
intrinsecamente vinculadas às despesas de armazenagem, o que igualmente
legitimaria o respectivo creditamento.
- Sustenta seu direito a se creditar sobre despesas de aluguéis de contendores de
entulhos/resíduos, reclama que a Autoridade Fiscal teria glosado tais despesas
por entender que se tratavam de serviços de coleta e não de locação de maquinas
ou equipamentos. No caso, esclarece que embora a empresa responsável pela
locação dos contendores, também realize a coleta dos resíduos, tal fato não
afasta a circunstância de que a preponderância da despesa seria a locação dos
contentores, haja vista que a remoção dos resíduos é periódica, enquanto que a
locação dos contentores é continua e permanente no tempo determinado do
contrato de locação. Considera legítimo o creditamento sobre tais despesas, pois,
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.374 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.910547/2011-50
6
primeiro, estaria-se diante de locação de equipamentos, na forma do art. 3o,
inciso IV, das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03, segundo, estaria-se diante da tomada
de um serviço (de coleta de lixo industrial) necessário para a salubridade das
dependências produtivas, ou seja, essencial para a continuidade da atividade
produtiva.
- Sustenta, também, a legitimidade de seu direito a se creditar sobre despesas de
aluguéis de guinchos, onde reclama que a fiscalização teria entendido que se
tratariam de serviços de guinchos para montagem e desmontagem de estruturas.
No caso, sustenta que se trataria de despesa diretamente ligada ao seu processo
produtivo. As notas fiscais emitidas pela Irmãos Dittgen corresponderiam à
locação de guinchos, ou à prestação de serviço de guincho para a montagem de
maquinas e transportes de maquinas ou partes das maquinas, utilizadas na
construção de usina de parbo e na obra da termoelétrica. Dessa forma, as
despesas relacionadas aos guinchos teriam como propósito a montagem de
maquinas a serem utilizadas no processo produtivo, nos termos dos incisos IV ou
II, do Art. 3o das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03, combinados com os arts. 290 e
299 do RIR.
- Justifica o cálculo de créditos sobre a integralidade das compras de insumos
adquiridos com a suspensão da contribuição, com o argumento de que, no caso
do arroz em casca, a manifestante não cumpriria com os requisitos já consagrados
pela Lei 10.925/04 para o cálculo do crédito presumido e normatizados pela IN
SRF no 660/2006, portanto não estaria sujeita à obrigatoriedade de observar a
suspensão da exigibilidade das contribuições, conforme entendeu a fiscalização.
Informa que o advento da IN SRF no 977, de 14 de dezembro de 2009, com
eficácia normativa a partir de 1o de novembro de 2009, alterou o anteriormente
disposto na IN SRF no 660/2006, para tornar obrigatória a aplicação da suspensão
em todos os casos elencados no Art. 2o da IN 660/66. Desta forma, sustenta que a
nova Instrução Normativa modificou o sentido que até então era vigente para o
caso, ou seja, trouxe uma inovação no ordenamento, tornando obrigatório o que
antes era facultativo. Conclui, assim, que anteriormente à inovação trazida pela IN
977/09, a utilização da sistemática da suspensão/crédito presumido não era
obrigatória, sendo ela, portanto, uma opção do contribuinte. Reitera que não se
adequaria aos requisitos determinados na IN n° 660/06, portanto não haveria a
suspensão. Sobre a alteração legislativa promovida pela Instrução Normativa
número 977/09, reitera que somente após a efetiva vigência desta alteração se
tornaria obrigatória a suspensão, a qual assim, antes seria facultativa.
- Aponta que haveriam equívocos referentes à glosa do credito decorrente da
aquisição de arroz em casca, esclarece que no período em exame teria adquirido
arroz em casca de pessoas jurídicas e de cooperativas de produção agropecuária,
nesta operações registrou créditos de PIS e COFINS às alíquotas de 1,65% e 7 ,6 %
respectivamente, uma vez que, conforme já tratado anteriormente, suas vendas
de arroz em casca não estariam sob o manto da suspensão prevista no Art. 9o da
Lei n° 10.925/04 e na IN n° 660, porquanto não cumpriam com os requisitos
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.374 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.910547/2011-50
7
exigidos pela legislação. As Notas Fiscais relativas à compra de arroz emitidas no
período em questão, não conteriam a expressão "Venda efetuada com suspensão
da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", requisito formal exigido pelo Art.
2o, § 24oo da IN n° 660/06. Diante da inexistência de ressalva quanto às
informações constantes na Nota Fiscal de seus fornecedores, entende que nas
operações de compra de arroz em casca de cooperativas e demais pessoas
jurídicas deveriam-se aplicar as regras gerais da não-cumulatividade, tal qual
antes exposto. Sustenta que deva ser observado um aspecto extremamente
relevante em relação ao caráter comercial da operação, pois por mais que se
repise acerca da inexistência da declaração de "Venda efetuada com suspensão
das contribuições... ", não seria apenas essa evidência na Nota Fiscal que
caracterizaria a operação como sendo realizada sob a batuta da
suspensão/credito presumido ou da aplicação da forma regular de tributação.
Não se trataria da mera formalidade de incluir (ou não) tal declaração na Nota
Fiscal e, sim, envolveria toda uma discussão acerca do preço a ser cobrado pela
mercadoria. Deve ser entendido que a não inclusão da declaração na Nota Fiscal
implicaria na inclusão no preço da mercadoria das contribuições acima referidas,
devendo, portanto, por fidelidade ao conceito da não-cumulatividade, ter direito
ao registro de credito sobre as citadas contribuições. Reitera que os requisitos
para a concessão do crédito presumido não eram adimplidos em sua totalidade,
bem como seus fornecedores também não teriam direito a suspender os tributos.
Cita Solução de Consulta proferida pela RFB para justificar seu entendimento de
que a referida suspensão seria considerada como um benefício fiscal,
condicionado ao cumprimento de determinadas regras, o que também seria o
entendimento do egrégio STJ, em jurisprudência transcrita. Conclui que a
informação fidedigna enviada pelo fornecedor não atenderia aos anseios da
fiscalização em tolher seu direito, fazendo com que os fatos, por mais cristalinos,
sejam deturpados para o fim de convergir para a conclusão de que haveria
equivoco na sua apuração, muito embora os fatos, na sua forma correta,
demonstrariam o contrário. Em suma, sustenta que seu posicionamento se
apresentaria de todo congruente, conforme já demonstrado, nos meses de
Outubro e Novembro de 2009 não vigia a IN 977/09 (publicada no DOU de
16/12/09), não havendo, então, obrigatoriedade da suspensão da contribuição
para o PIS e a Cofins por parte dos fornecedores, mas sim a opção para tanto,
permitindo que a Manifestante apurasse o credito integral do período.
- Alternativamente, requer a garantia de que nas operações aqui guerreadas seja
mantida a possibilidade de registro do crédito presumido nos termos da Lei
10.925/04. Considera que na hipótese de desprovimento da presente
Manifestação de Inconformidade, não poderia restar sem qualquer possibilidade
de registro de crédito nestas operações, sendo que se revestiria de caráter lógico
a concessão do crédito presumido no caso de desacolhimento dos pedidos aqui
trazidos.
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.374 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.910547/2011-50
8
Ao final, pede que sua Manifestação de Inconformidade seja acolhida, para que,
preliminarmente, seja anulado, em parte, o despacho decisório e devolvido à
autoridade de origem, no mérito, requer a imediata reforma do Despacho
Decisório ora combatido, com o deferimento total do crédito pleiteado.
Sucessivamente, caso não seja deferido o direito creditório integral em relação
aos fretes de transferência entre os estabelecimentos, requer seja deferido o
direito ao registro do crédito pela forma prevista no art. 3o, inciso II e § 3o, inciso
II, das Leis n.°s 10.637/02 e 10.833/03, visto que o frete representaria um insumo
utilizado pela Manifestante, na concretização da comercialização (operação de
venda) que acaba sendo o último átimo da sua atividade econômica e, portanto,
para que seja respeitado o princípio da não-cumulatividade consagrado no art.
195, § 12, da Constituição de 1988.
Sucessivamente, caso não seja deferido o direito creditório integral em relação
aos fretes de transferência entre os estabelecimentos, requer seja deferido o
direito ao registro do crédito presumido decorrente do custo de aquisição de
arroz em casca de produtor, com fundamento no art. 8 o da Lei n° 10.925/04.
Requer, ainda, a possibilidade de juntar outros documentos que possam
corroborar com a comprovação da legitimidade dos créditos pleiteados, durante o
trâmite do presente processo administrativo, bem como, caso se entenda
necessário, seja determinada diligência fiscal.
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
conforme ementa do Acórdão no 10-60.221 - 2a Turma da DRJ/POA apresenta o seguinte
resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
Ementa:
DESPESAS COM CONTROLE DE PRAGAS.
Existe vedação legal para o creditamento de despesas que não podem ser
caracterizadas como insumos dentro da sistemática de apuração de créditos pela
não-cumulatividade de Pis e Cofins.
FRETES NAS AQUISIÇÕES DE INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO E COM
SUSPENSÃO.
Se não ocorreu a tributação sobre os insumos, não gerando direito de desconto
de crédito da contribuição, também não pode haver sobre bens e insumos que se
agregam à matéria-prima.
MOVIMENTAÇÃO E ACONDICIONAMENTO DE MERCADORIAS.
As despesas com a movimentação e o acondicionamento de mercadorias não
podem ser descontadas como crédito da Cofins e da Contribuição para o
PIS/Pasep, por não se configurarem como despesas de armazenamento.
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.374 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.910547/2011-50
9
FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
Não existe previsão legal para o cálculo de créditos a descontar da Cofins e do PIS
não-cumulativos sobre valores relativos a fretes realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa.
DESPESAS FORA DO CONCEITO DE INSUMOS.
Existe vedação legal para o creditamento de despesas que não podem ser
caracterizadas como insumos dentro da sistemática de apuração de créditos pela
não-cumulatividade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade e, portanto, dele se
toma conhecimento.
Do conceito de insumo
Inicialmente, antes de enfrentar o mérito das glosas mantidas e revertidas,
necessário se faz analisar a legislação relativa à apuração e aproveitamento desses créditos. Nesse
sentido, as Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 estabelecem:
Lei no 10.637/2002:
Art. 3o: Do valor apurado na forma do art. 2o, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
II – bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)oVI –
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005);
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.374 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.910547/2011-50
10
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei.
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)Lei no 10.833/2003:
Art. 3o: Do valor apurado na forma do art. 2o, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)oIII -
energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)oVI – máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização
na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005);
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei.
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Art. 15: Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Já nas importações de bens para utilização como insumos, a apuração desses
créditos está prevista no art. 15, inciso II, §§ 1o e 3o da Lei no 10.865/2004, considerando-se os
efeitos da Medida Provisória no 668/2015 – convertida na Lei no 13.137/2015:
Lei no 10.865/2004:
Art. 15: As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar crédito, para
fins de determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao
pagamento das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes
hipóteses:
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.374 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.910547/2011-50
11
II - bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustível e
lubrificantes;
§ 1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-se em
relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços a
partir da produção dos efeitos desta Lei.
§ 3o O crédito de que trata o caput será apurado mediante a aplicação das
alíquotas previstas no art. 8o sobre o valor que serviu de base de cálculo das
contribuições, na forma do art. 7o, acrescido do valor do IPI vinculado à
importação, quando integrante do custo de aquisição. (Redação dada pela Lei no
13.137, de 2015)
Também deve ser observado o Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro
de 2018:
Parecer Normativo COSIT no 5/2018:
Assunto: Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação
da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.374 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.910547/2011-50
12
Dispositivos Legais: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Passo à análise das glosas na seqüência referida no Recurso Voluntário.
Despesas com controle de pragas
A Recorrente tem como atividade econômica precípua a industrialização, a
comercialização, a exportação e importação de exportação de carnes, aves, ovos, peixes, frutas,
cereais, legumes, gorduras e condimentos em geral, em especial o arroz.
Sustentar seu direito a apurar créditos sobre as despesas incorridas com o controle
de pragas (insetos e roedores), o qual se trataria de serviço indispensável, consumido de forma
direta em sua atividade. Esclarece que durante seu processo produtivo seria obrigada a cumprir
normas sanitárias com a finalidade de manter seu produto final (arroz) dentro da classificação
adequada, como apto ao consumo e livre de pragas. Para amparar seus argumentos, cita e
transcreve legislação e atos normativos tributários, jurisprudência administrativa, bem como
trechos de normas e regulamentos expedidos pelo Ministério da Agricultura e pela ANVISA.
Por se tratar de uma empresa agroindustrial, entendo que merece prosperar a
argumentação da recorrente, de que as despesas despendidas no controle de pragas e expurgos,
enquadram-se no conceito de insumos para fins de creditamento do PIS e da COFINS, por serem
inerentes à atividade da recorrente, essenciais ao seu processo produtivo, e utilizados ainda que
indiretamente na produção, sendo que a subtração desses insumos no processo produtivo,
certamente comprometeria a cadeia de segurança alimentar, inviabilizando a qualidade do
produto final.
Dessa forma, as glosas dos valores creditados relativos aos gastos com produtos
aplicados para controle de pragas (tratamento e expurgos) são indevidas.
Despesas de fretes na operação de compra de bens sujeitos à alíquota zero e com
suspensão (crédito presumido)
Conforme relatado, o contribuinte adquire insumos com alíquota zero ou com
suspensão da incidência do PIS e da Cofins e pretende creditar-se dos serviços de frete
contratados para o transporte desses insumos.
O acórdão recorrido, interpretando o antigo conceito de insumo, até então
existente na época do acórdão, concluiu que somente o valor do frete pago nas aquisições de
insumos ou mercadorias passíveis de creditamento pode ser creditado.
Ainda de acordo com o acórdão recorrido, se o insumo ou produto adquirido não
está sujeito ao pagamento da contribuição, é vedada a possibilidade de calcular créditos em
relação a eles, de acordo com o disposto no artigo 3o, § 2o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003. Da mesma forma, não seria possível calcular créditos em relação ao valor do frete
correspondente.
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.374 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.910547/2011-50
13
Ao contrário do posicionamento adotado pelo acórdão recorrido, o entendimento
que vem prevalecendo no âmbito deste CARF é no sentido de ser possível o creditamento em
relação ao frete tributado para o transporte de insumos, independentemente do regime de
tributação do bem transportado, conforme se verifica da Súmula CARF no 188.
Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348
Nesse sentido entendo pela reversão da glosa nesse item.
Despesas de fretes na transferência de matéria-prima/insumos
Necessário nesse ponto separa dois tipos de frete existentes entre os
estabelecimentos da Recorrente, temos o transporte de insumo/ matéria-prima e transporte de
produto acabado.
Em relação aos fretes entre os estabelecimentos de produto acabado, devemos
trazer aos autos a súmula CARF no 217, motivo pelo qual não é possível o creditamento, conforme
se verifica do texto da súmula:
Súmula CARF no 217
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Agora em relação aos fretes entre estabelecimentos de insumos e matérias-primas
devemos entender que é um gasto anterior a produção e portanto, devendo ser revertida a glosa
dos créditos decorrentes de fretes entre estabelecimentos que forem relacionados a insumos e
matérias-primas.
Despesas de fretes de transferências de produtos acabados
Já em relação as despesas de fretes de transferências de produtos acabados, como
já mencionado anteriormente seguindo a súmula CARF no 217, não é possível o creditamento dos
fretes de produtos acabados, motivo pelo qual mantenho a glosa relativo a esse item.
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.374 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.910547/2011-50
14
Despesas de aluguéis de veículos
A recorrente defende também o direito a crédito sobre despesas com aluguéis de
veículos para deslocamento de seus representantes comerciais e funcionários e com taxi
executivo, as quais seriam despesas mensais e estritamente vinculadas à sua atividade comercial.
No entendimento da fiscalização, tais despesas não se enquadram nas hipóteses de
creditamento previstas pela legislação, não sendo possível alargar sua aplicação a casos não
expressamente previstos. Por sua vez, a recorrente defende que:
“o entendimento fazendário não deve prevalecer, pois o inciso IV, do art. 3o, da
Lei no 10.833/03 e da Lei no 10.637/02 ao prever o creditamento de aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos, não fez qualquer limitação ao conceito de
máquinas e equipamentos, apenas condicionou que os mesmos fossem locados
com a finalidade de que fossem utilizados nas atividades da empresa.
O dispositivo legal em comento, ao prever a expressão “máquina”, não
estabeleceu a sua definição ou restrição ao seu alcance, de modo que é
perfeitamente cabível o enquadramento de veículos automotores ao significado
de máquina.
Por conseguinte, a única restrição contido no art. 3o, inciso IV, da Lei no 10.637/02
é de que as máquinas alugadas tenham como finalidade a sua utilização na
atividade econômica da empresa.”
Entendo que não assiste razão à recorrente. Ainda que existam veículos próprios a
realização do processo produtivo, os quais possuem funções específicas para manusear e
transportar mercadorias – e que, portanto, enquadram-se no conceito de máquinas e
equipamentos –, este não é o caso dos autos.
Não se pode equiparar o conceito de veículos destinados ao transporte de
passageiros ao de máquinas e equipamentos. Tampouco resta demonstrado nos autos que tais
despesas estariam relacionadas ao processo produtivo, motivo pelo qual entendo que a decisão
de piso foi correta e merece ser mantida.
Despesas com armazenagem de cargas (paletes)
Sob essa categoria, foram glosados valores referentes a locação de pallets,
utilizados na organização da produção em unidades transportáveis e armazenáveis.
Neste caso, os requisitos para a tomada do crédito do PIS/COFINS são atendidos
tendo em vista:
i) a importância deles para a preservação dos produtos, uma vez que são utilizados
para movimentar cargas de pequenas dimensões;
ii) o fato de tais pallets serem muitas vezes descartados, não mais retornando para
o estabelecimento da Recorrente.
Existe jurisprudência do CARF nesse sentido:
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.374 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.910547/2011-50
15
CRÉDITOS. GASTOS COM PALLETS PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets para proteção e transporte dos
produtos alimentícios, quando necessários à manutenção da integridade e
natureza desses produtos, enquadram-se na definição de insumos dada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em
sede de recurso repetitivo, aplicado no âmbito do CARF por força do disposto no
99 do Regimento Interno fixado pela Portaria n.o 1.634/2023.
(ACÓRDÃO 9303-015.338 – CSRF/3a TURMA - SESSÃO DE 12 de junho de 2024 –
Relatora: Liziane Angelotti Meira)
CRÉDITOS. GASTOS COM PALLETS, PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets para proteção e transporte dos
produtos alimentícios, quando necessários à manutenção da integridade e
natureza desses produtos, enquadram-se na definição de insumos dada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em
sede de recurso repetitivo, aplicado no âmbito do CARF por força do disposto no §
2o do art. 62 do Anexo II do seu Regimento Interno.
(Acórdão no 9303-014.369 – CSRF / 3a Turma - Sessão de 19 de setembro de 2023
– Relator: Rosaldo Trevisan)
As despesas listadas nos autos nessa categoria me parecem essenciais a
produção/fabricação da agroindústria. Assim, entendo que atendem aos parâmetros de
essencialidade, relevância ou imprescindibilidade.
Ainda que possa existir a discussão sobre a possibilidade do crédito, pois seria uma
locação do pallet e não aquisição, fato esse que não foi discutido pela fiscalização inicial e nem
pelo acórdão ora recorrido, entendo que não alteraria a possibilidade do crédito, pois mesmo a
locação sendo considerado um serviço, deve-se avaliar se o item alocado se enquadraria nos
conceitos no conceito de obrigatoriedade da lei, fato esse já discutido em processos similares.
O fato de o contribuinte ao invés de adquirir o pallet utilizar a locação de pallets
para estar de acordo com o exigido pela legislação para acondicionamento de produtos
alimentícios não pode ser um excludente da possibilidade do crédito.
Voto por reverter a glosa na locação dos pallets.
Despesas de aluguéis de contentores destinados ao armazenamento de entulhos e
resíduos e locação de guinchos
A recorrente discorre também sobre seu direito a crédito sobre despesas relativas a
aluguel de guinchos para montagem de máquinas e equipamentos utilizados em obras da
empresa, o qual foi rejeitado pela fiscalização e pela DRJ pelos mesmos fundamentos dos
contenedores de resíduos/entulhos.
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.374 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.910547/2011-50
16
Não obstante, em sede de recurso voluntário, a empresa busca explicar as razões
específicas que embasariam seu direito, discorrendo que os guinchos estão diretamente ligados à
realização de seu processo produtivo:
“As notas fiscais emitidas pela Irmãos Dittgen correspondem à locação de
guinchos, ou à prestação de serviço de guincho para a montagem de máquinas e
transportes de máquinas ou partes das máquinas, utilizadas na construção de
usina de parbo e na obra da termoelétrica.
Dessa forma, as despesas relacionadas aos guinchos tem como propósito a
montagem de máquinas a serem utilizadas no processo produtivo e, portanto,
seja pelo inciso IV ou pelo inciso II, do art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03,
deve ser reconhecido como legítimo o creditamento destas despesas.”
Ora, não restam dúvidas que o produto final da recorrente, arroz comercializado no
mercado, necessita passar por processo de beneficiamento em usina, o que justifica as despesas
relacionadas a este item. Neste sentido, a empresa juntou aos autos extenso laudo técnico
explicando as etapas de produção e seus desdobramentos de forma a afastar dúvidas sobre sua
vinculação ao processo produtivo.
Quanto aos guinchos utilizados para a termoelétrica construída pela empresa,
entendo que a questão mereça ainda mais cuidado. Isto porque, deve-se verificar o propósito da
obra e quais linhas produtivas a mesma abastece, a fim de que se evite permitir o crédito sobre
despesas não relacionadas a produção ora avaliada, ainda que não tenham sido apresentados
muitos esclarecimentos nos autos.
No entanto, o ponto central quanto as despesas descritas nesse item, ainda que
legítimas, é que essas foram pleiteadas e registradas de forma equivocada, o que inviabiliza a
homologação pleiteada. Isto porque a recorrente defende seu direito ao crédito com base no
inciso VI do art. 3o da Lei 10.833/03, enquanto despesas relativas a “aluguéis de prédios, máquinas
e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa” (grifo nosso).
Avaliando as despesas em questão, verifica-se que não se trata de aluguel de
máquina/equipamento a ser utilizado no processo produtivo em si, tal qual dispõe o inciso em
questão, mas de guincho que será utilizado para que tais máquinas/equipamentos sejam
devidamente instalados e utilizados. Ou seja, trata de despesa com obras e montagem da fábrica,
o que não é abarcada por este inciso e sequer pode ser creditada de forma direta e em parcela
única.
Diante disso, verifica-se que tais despesas não estão relacionadas com processo
produtivo em si, mas com a instalação e montagem do ativo imobilizado, motivo pelo qual
verifica-se que o as despesas foram contabilizadas e creditadas de forma equivocada pela
recorrente, o que enseja a manutenção da glosa.
Apuração de créditos calculados sobre aquisições de insumos sem suspensão do
PIS/COFINS
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.374 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.910547/2011-50
17
A recorrente entende ter direito aos créditos básicos sobre as aquisições de arroz
em casca junto à pessoas jurídicas, nos termos do art. 3o , II da Leis n° 10.637/2002 e n°
10.833/2003, alegando que tais operações não estavam sob o manto da suspensão prevista no art.
9o da Lei no 10.925/04 e na IN no 660, porquanto não cumpriam com os requisitos exigidos pela
legislação.
A Lei 10.925/2004 estabeleceu um tratamento tributário específico atinente às
contribuições do PIS e da Cofins, prevendo crédito presumido na aquisição dos insumos(art.8o) e a
suspensão da incidência das contribuições sociais ao PIS e da Cofins referente a receita de venda
dos produtos que menciona nos seus incisos (Art.9o), in verbis:
Lei no 10.925/2004
“Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00,07.08, 0709.90, 07.10, 07.12
a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10
e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(Vide art. 37 da Lei no 12.058, de 13 de outubro de 2009)(Vide art. 57 da Lei no
12.350, de 20 de dezembro de 2010)§ 1o O disposto no caput deste artigo
aplicase também às aquisições efetuadas de:
I cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01
e 18.01, todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 21/11/2005); II –
pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e III – pessoa jurídica que exerça
atividade agropecuária e cooperativa de produção agropecuária.(Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004 § 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o
caput e o §1o deste artigo só se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no
mesmo período de apuração, de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no País, observado o disposto no § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(...).
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda: ( Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004 ) (Vide art. 37 da Lei no
12.058, de 13 de outubro de 2009 )(Vide art. 57 da Lei no 12.350, de 20 de
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.374 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.910547/2011-50
18
dezembro de 2010 ) (Vide arts 2o e 9o da MP no 609, de 8 de março de 2013)I de
produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; ( Incluído pela Lei no 11.051, de
2004 )II de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no
inciso II do § 1o do art. 8o desta Lei; e ( Incluído pela Lei no 11.051, de 2004 )III de
insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o
desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso
III do § 1o do mencionado artigo. ( Incluído pela Lei no 11.051, de 2004 )
§ 1o O disposto neste artigo: ( Incluído pela Lei no 11.051, de 2004 )I aplicase
somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com base
no lucro real; e ( Incluído pela Lei no 11.051, de 2004 )II não se aplica nas vendas
efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei.
( Incluído pela Lei no 11.051, de 2004 )§ 2o A suspensão de que trata este artigo
aplicarseá nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal SRF.” ( Incluído pela Lei no 11.051, de 2004 ) ).
Não obstante as disposições contidas nos §2o do art. 2o e §§1o e 2o do art. 4o da
Instrução Normativa 660/2006, vigente à época dos fatos, quanto a necessidade da informação na
Nota fiscal acerca da suspensão, trata-se, na verdade, de uma obrigação acessória do fornecedor,
visando proporcionar melhor controle e operacionalização, mas, não, como regras impeditivas da
suspensão prevista em lei.
Os requisitos exigidos no art. 4o da referida instrução para a ocorrência da
suspensão das contribuições são apenas os relacionados nos incisos I a III do referido artigo, que
são meras repetições da regra legal.
E ainda, tal como ressalvado no acórdão recorrido, acrescente-se, “a IN SRF no
660/2006 determina que tal informação deve constar da nota fiscal, entretanto não veda a venda
com suspensão caso esta determinação não seja observada.” Inclusive, ressalte-se que,
inicialmente, sequer havia essa disposição na Instrução Normativa no 636, de 24 de março de
2006, o que reforça a ideia de que tais dispositivos vieram apenas no sentido de facilitar um
controle, de facilitar, também, a operacionalização da regra (obrigatória) da suspensão, quando
ocorre a subsunção dos fatos às regras.
Portanto, no caso em questão, o relatório fiscal exaustivamente comprovou o
preenchimento de todas as condições legais previstas para que se verifique a suspensão das
contribuições. E, estando demonstrado pela fiscalização que as vendas do arroz em casca
efetuadas à recorrente atendem aos requisitos para a aplicação da suspensão da incidência das
contribuições previstas no caput do artigo 9° da Lei 10.925/2004, posto tratar-se de vendas de
arroz com casca (código 1006.10 da NCM) para adquirentes pessoa jurídica agroindustrial
tributada pelo lucro real, destinadas à produção de arroz de códigos 1006.20, 1006.30 e 1006.40
da NCM, de acordo com os arts. 4o , incisos I a III, e 6o , inciso I, da IN SRF 660/2006, à recorrente
caberia, então, optar, ou não, pelo o crédito presumido, mas não caberia utilizar-se do crédito
básico.
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.374 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.910547/2011-50
19
Sobre tal pedido alternativo, como bem ressaltou o relatório fiscal, há previsão
legal, no caso das operações com arroz em casca, para que o interessado calcule crédito
presumido à alíquota de 35% sobre o valor dessas aquisições, nos termos do disposto no §1o do
art. 8o da Lei no 10.925/2004, valor que poderá apenas ser deduzido dos débitos da própria
contribuição, não servindo para ser ressarcido ou compensado com outros créditos tributários
devidos pela contribuinte.
Como já ressaltado, o creditamento previsto no artigo 8o da mesma Lei é de caráter
facultativo:
“Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal,
[...]destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido, [...]”
Desta forma, o acórdão recorrido esclareceu devidamente nos seguintes termos:
“Desta forma, sobre o pedido alternativo do contribuinte em relação ao registro
de crédito presumido nas operações em comento, cabe apenas informar que
existe tal direito ao crédito presumido. No caso, o interessado deve, ele próprio,
calcular os referidos créditos presumidos através dos procedimentos adequados.
Inexiste a possibilidade para que tais créditos sejam apurados de ofício pela
fiscalização, conforme sugere em seu pedido.”
Discordo do pedido alternativo da Recorrente em relação ao registro do crédito
presumido nas citadas operações.
Conclusão
Diante do exposto voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar provimento
parcial para:
(i)
Reverter a glosa relacionada com as despesas com controle de pragas;
(ii)
Reverter a glosa relacionada com as despesas de fretes na operação de
compra de bens sujeitos à alíquota zero e com suspensão;
(iii)
Reverter a glosa relacionada com as despesas de fretes na transferência de
matéria-prima/insumos; e
(iv)
Reverter a glosa relacionada com as despesas com aluguéis de pallets.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.374 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.910547/2011-50
20

Fl. 1192
DF CARF MF
Original